Tribunal: STF
Processo: ADI 840
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-18
Data de publicação: 1993-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
SERVIDORES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO
SALARIO-MINIMO PROFISSIONAL, ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. REAJUSTE
AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS, SEM LEI GERAL QUE ASSIM DISPONHA. VÍCIO
DE INICIATIVA.
          MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICACIA DA LEI
PROMULGADA N. 31, DE 02/12/92, QUE FIXA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
ESTADUAIS DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, COM BASE
NO SALARIO-MINIMO PROFISSIONAL, PREVISTO NA LEI N. 5.194, DE
24/12/66. PRECEDENTES.